Tribunal: TJMT
Processo: 1007475-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007475-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILLEIDE DOS SANTOS NEVES - CPF: 027.051.691-30 (RECORRENTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1007475-67.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LATAM AIRLINES GROUP S.A

Recorrida: MILLEIDE DOS SANTOS NEVES.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/08/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – VIAGEM NACIONAL – CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL NO TRECHO DE IDA – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO – AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DA SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega falha na prestação do serviço, decorrente do cancelamento do seu voo originalmente contratado, razão pela qual, chegou a seu destino final somente três dias depois.

2.

Assim, para maiores esclarecimentos, transcrevo partes da r. sentença:

“(...)
Trata-se de ação proposta por MILLEIDE DOS SANTOS NEVES contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., objetivando o recebimento de indenização por dano material e dano moral em razão de falha na prestação do serviço consistente em cancelamento de voo.

Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada.

A parte promovida apresentou contestação, na qual alega que necessitou ser cancelado por motivo de manutenção emergencial na aeronave, bem como que ofertou reacomodação no próximo voo disponível, no entanto a promovente recusou e preferiu prosseguir por meio próprios. Informa que a promovente embarcou no voo de volta sem intercorrências. Requereu a improcedência da pretensão.

A parte promovente apresentou impugnação à contestação, na qual reafirma as alegações iniciais.

[...]

No caso dos autos, a parte promovente comprova que adquiriu passagem aérea saindo de Cuiabá no dia 23.12.2023 às 02h05min, com destino a Recife e previsão de chegada às 09h10min do mesmo dia, todavia, ao chegar no aeroporto tomou conhecimento acerca do cancelamento do voo.

Afirma que a companhia aérea lhe ofereceu remarcação tão somente para o dia 29.12.2023, ou seja, 03 (três) dias depois, o que lhe traria diversos transtornos e prejuízos, “tendo em vista que tinha varios compromissos ja marcados, festas compradas antecipadamente, que iniciavam a partir do dia 26/12 as 16:00h”.

Alega que chegou a solicitar que fosse realocada em voo de companhia aérea, todavia, seu pedido não foi atendido, motivo pelo qual realizou a compra de nova passagem aérea para embarcar em outra companhia aérea (Latam), arcando com o valor de R$ 3.732,98 (três mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos).

Assim, houve cancelamento do voo inicialmente contratado e ausência de remarcação em tempo hábil, em atenção aos compromissos previamente agendados pela consumidora, de modo que o dano material deve ser reparado e o dano moral indenizado.

No caso, a consumidora pretende a restituição do valor de R$ 3.732,98 (três mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) referente a aquisição de nova passagem.
Entendo que o pleito deve ser acolhido e a quantia deve ser indenizada, posto que, conforme relatado, a promovente precisou adquirir passagem com outra companhia aérea em razão da ausência de remarcação pela promovida. (...)”.

3.

Portanto, diante do cenário relatado, é inconteste a ocorrência de danos morais suportados pela reclamante e o dever da recorrente de indenizar a passageira pelo abalo na sua esfera extrapatrimonial, pois a situação enfrentada ultrapassa as margens do mero aborrecimento.

4.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RETORNO DE VIAGEM. PESSOA IDOSA.
ATRASO DE MAIS DE 6 (SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO.
AUSÊNCIA DE AUXÍLIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, ante o descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.
Avulta-se, no caso em apreço, em que não houve nem mesmo a prova de auxílio a fim de amainar os prejuízos suportados pelo consumidor, além de a parte ser pessoa idosa. 2.
A alegação de reestruturação da malha aérea não constitui causa excludente da responsabilidade, decorrente dos riscos da atividade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10199222420238110001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2023).

5.

Não há de se acolher a tese de manutenção não programada da aeronave, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando a passageira chegar a seu destino, somente três dias depois, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

6.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pela recorrente ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade da consumidora.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se o ressarcimento do valor de
R$ 3.732,98
(três mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), relativo à aquisição de nova passagem.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024